Tribunal: TJES
Processo: 5000384-16.2023.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000384-16.2023.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALTAMIRO GUERRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000384-16.2023.8.08.0019

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: ALTAMIRO GUERRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE VALORES POR RPV. ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DA QUANTIA EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRESTADA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que recebeu saldo retroativo de auxílio-doença mediante RPV, tendo sido informado pela instituição financeira requerida que a abertura de conta poupança junto ao banco ensejaria a liberação do valor no prazo de 05 (cinco) dias. Aduz que não conseguiu receber a quantia, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a imediata liberação de valores, cancelamento da conta bancária e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para confirmar a tutela de urgência deferida, no sentido de liberar a quantia do RPV para o autor; determinar que o requerido promova o cancelamento a conta de nº 23.709-4 (ag. 0844-3), em até 15 dias úteis, devendo se abster de realizar qualquer cobrança em nome do autor; além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o demandado pugna pela concessão de efeito suspensivo recursal. Argumenta que o autor não comprovou minimamente o fato constitutivo de seu direito, bem como que o recorrente comprovou a regularidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor, requerendo a improcedência da exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Código, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado, além de demonstrar o efetivo cumprimento dos deveres da transparência e informação ao consumidor, com o repasse de informações claras e compreensivas para o consumidor.

In casu
, verifico que o recorrente não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao recorrido, incorrendo em violação aos direitos do consumidor, que foi compelido a contratar conta bancária exclusivamente para receber quantia que lhe era de direito.

Para mais, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma, ensejando violação aos direitos da personalidade da parte.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Aliás, o contrato juntado ao id. 40754680 apresenta assinatura por meio de plataforma da ré, sem qualquer validação, de modo que o documento por si só não é capaz de atestar os termos contratados, no mais, gozam de verossimilhança as alegações autorais, uma vez que os documentos de id. 24385170 e 24385169 evidenciam a não utilização da conta, razão pela qual determina-se que a ré promove o cancelamento da conta de nº 23.709-4 (ag. 0844-3), em até 15 dias úteis, devendo se abster de realizar qualquer cobrança em nome do autor, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Em relação a liberação dos valores, a ré também se desincumbiu do ônus que lhe imputa o art. 373, II do CPC, na medida em que deixou de comprovar justificativa plausível para retenção da quantia, ademais, não há como se acolher a tese de que o valor não foi liberado em razão da não apresentação de comprovante de residência, quando o banco possibilitou a abertura de conta poupança, ora se o documento era indispensável para liberação do valor, também deveria estar na lista de documentos exigidos para abertura de conta. Nesta toada, tendo o autor produzido a prova constitutiva de seu direito, na medida em que comprovou a existência do RPV com liberação no banco réu (id. 24385175) e a tentativa de recebimento (id. 24385176), ao passo que a ré se desincumbiu de comprovar razoável motivo para não liberação do valor, pelo que se torna definitiva a tutela de urgência deferida no id. 24947242, com registro de que a quantia já foi liberada em favor do autor (id. 40754673), não havendo que se falar em multa por descumprimento contratual.

Portanto, entendo como devido o cancelamento da conta-poupança de nº 23.709-4 (ag. 0844-3), cabendo ao banco se abster de realizar cobranças correlatas às taxas de serviço bancário. No mesmo sentido, diante da violação dos direitos da personalidade do consumidor, é devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)